Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.

2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017.

3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

4. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, o salário por ser considerado absolutamente impenhoráveis, consoante disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Verificando-se que a conta bancária do devedor recebe de depósitos e transferências, que não tiveram a sua origem devidamente comprovada, bem como não foi juntado aos autos cópia dos extratos até a data em que foi efetivado o bloqueio não há que se falar em impenhorabilidade dos valores existentes na conta, a pretexto de se tratarem somente de verba salarial.

6. É ônus do devedor comprovar a causa impeditiva a respeito da impenhorabilidade das quantias bloqueadas em sua conta corrente.

7. Recurso conhecido e não provido.